Tribunal: TCU
Processo: 024.210/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900232025, modalidade Pregão e Uasg 170607 (Objeto: contratação de serviços contínuos de clipping.)

Inteiro teor:
Acórdão 167/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peças 11-12), em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua concessão e em arquivar os presentes autos nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal, após dar ciência desta deliberação à representante. 1. Processo TC- Processo 024.210/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: 2KS Agência Digital Publicidade Ltda. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.